Tribunal: TJSP
Processo: 2279500-39.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2279500-39.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO e Paciente ROBERTO NICOLAS DE SOUZA
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279500-39.2019.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2279500-39.2019.8.26.0000
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: ROBERTO NICOLAS DE SOUZA DA SILVA
Voto: 17210
HABEAS CORPUS. Receptação. Pedido de revogação da prisão
preventiva. Paciente reincidente. Circunstâncias que até o
momento impõem a manutenção da prisão preventiva. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Dra.
Vanessa Medrado de Souza, defensora pública, em favor de ROBERTO
NICOLAS DE SOUZA DA SILVA, sob a alegação de ilegal
constrangimento por parte do MM. Juízo de Direito do Plantão Judiciário
da Comarca de São Bernardo do Campo, que converteu a prisão em
flagrante do paciente, em razão da prática dos crimes previstos no
artigo 180, caput, do Código Penal, e no artigo 309, caput, da Lei no
9.503/1997, em medida acautelatória preventiva.
Pugna a impetrante, em suma, pela revogação
da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279500-39.2019.8.26.0000 -Voto no
3
ausentes seus fundamentos autorizadores. Requer, subsidiariamente, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo
319, do Código de Processo Penal (fls. 01/07).
A liminar foi indeferida (fls. 59/61).
Dispensadas as informações da autoridade tida
como coatora, a douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer da
lavra do Dr. Arnaldo Hossepian Salles Lima Junior, postulando a
denegação da ordem (fls.68/73).
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente foi denunciado porque, em tese, no
período situado entre os dias 06 de dezembro de 2019 e 09 de
dezembro de 2019, na cidade de São Bernardo do Campo, recebeu e
conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime,
qual seja, o veículo GM/Corsa Hatch, placas FAZ 7692, pertencente à
vítima Lucilla Freitas Assunção.
Segundo se apurou, no dia 06 de dezembro de
2019, o veículo em questão foi furtado de sua proprietária, sendo certo
que o indiciado recebeu o referido automóvel, tendo plena ciência de
que se tratava de produto de crime.
Posteriormente,
policiais
militares
em
patrulhamento de rotina foram acionados via Copom, porquanto o
automóvel acima referido veículo foi detectado por um radar inteligente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279500-39.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, efetuaram diligências e avistaram o veículo na via pública sendo
conduzido pelo paciente, que chegou a desobedecer a ordem de parada,
sendo na sequência detido.
Conforme já aduzido em sede liminar, a i.
magistrada a quo considerou a presença de indícios suficientes de
autoria e prova da materialidade delitiva. Além disso, ponderou a
necessidade de garantir a aplicação da lei penal, a conveniência da
instrução criminal e resguardar a ordem pública, levando em conta os
antecedentes criminais do acusado. Por fim, concluiu pela insuficiência
das medidas cautelares alternativas à prisão (fls. 8/10).
Desta forma, a prisão preventiva não foi
decretada pelo d. juízo a quo apenas com base na gravidade abstrata
do delito, pois foram analisadas as circunstâncias concretas que
indicaram a necessidade da segregação cautelar para se resguardar a
ordem pública.
No mais, cumpre mencionar que o paciente
ostenta reincidência pela prática de roubo majorado (processo n.
0017456-61.2016.8.26.0564 - trânsito em julgado para a Defesa em
28.03.2017 fls. 44) o que, nesta primeira análise, dá maior respaldo
para a manutenção da custódia cautelar preventiva, por restar
demonstrada, ao menos em tese, a sua periculosidade social.
Portanto,
demonstrada
a
necessidade
de
garantia da ordem pública, de rigor a manutenção da prisão preventiva
decretada contra o paciente.
Nesse sentido é o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279500-39.2019.8.26.0000 -Voto no
5
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO
E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO
AUTOMOTOR.
PRISÃO
PREVENTIVA.
RÉU
COM
ENVOLVIMENTO ANTERIOR EM ROUBO E RECEPTAÇÃO.
RISCO DE REITERAÇÃO E NECESSIDADE DA PRISÃO PARA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
SEGREGAÇÃO
JUSTIFICADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado
de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso
ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada
em decisão judicial fundamentada (art.
93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da
materialidade do crime e a presença de indícios suficientes
da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais
pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência
dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada
em motivação concreta, sendo vedadas considerações
abstratas sobre a gravidade do crime.
2. No presente caso, a prisão preventiva está
devidamente justificada para a garantia da ordem
pública, em razão da periculosidade do agente,
evidenciada pelo fato de que este já possuía
envolvimento anterior em crimes de roubo e receptação.
Assim, fica evidenciado ser a prisão preventiva
indispensável para conter a reiteração na prática de
crimes e garantir a ordem pública.
3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência
para acautelar a ordem pública.
4. Recurso improvido.
(RHC 73.450/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe
07/11/2016, g.n.).
Não se vislumbra, assim, ilegalidade a ser
corrigida por meio do presente writ.
Posto isso, pelo meu voto, denego a ordem.

LEME GARCIA
Relator